Tribunal: CARF
Processo: 15746.720532/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PEREMPÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
O sujeito passivo solidário deixou transcorrer o prazo recursal, configurando perempção. Nos termos da Súmula CARF no 172, o Contribuinte não tem legitimidade para questionar a responsabilidade de terceiros. Recurso não conhecido nesse ponto.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 59.
No processo administrativo fiscal, admite-se a apresentação de documentos após a impugnação, desde que destinados a corroborar a apuração da verdade material, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, a apresentação extemporânea de livros e documentos que deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal não invalida a aplicação do lucro arbitrado, conforme Súmula CARF no 59.
LUCRO ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL HÁBIL.
O arbitramento do lucro é medida subsidiária e excepcional, aplicável quando a escrituração contábil da empresa apresenta vícios que inviabilizam a apuração do lucro real. Constatadas omissões de receitas em decorrência da ausência de apresentação das escriturações contábeis obrigatórias (ECD, ECF, Livros Diário e Razão) e de outros documentos necessários à apuração do lucro real, o arbitramento foi corretamente aplicado com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte e não declaradas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Restou caracterizado o intuito sonegatório da Contribuinte, demonstrado pela prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência de fatos geradores, além da conduta reiterada de seus atos. O acórdão recorrido, baseado no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, reduziu a multa de 150% para 100%, aplicando ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720532/2023-15
ACÓRDÃO
1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIN TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
PEREMPÇÃO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL.
O sujeito passivo solidário deixou transcorrer o prazo recursal,
configurando perempção. Nos termos da Súmula CARF no 172, o
Contribuinte não tem legitimidade para questionar a responsabilidade de
terceiros. Recurso não conhecido nesse ponto.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 59.
No processo administrativo fiscal, admite-se a apresentação de
documentos após a impugnação, desde que destinados a corroborar a
apuração da verdade material, respeitando os princípios do contraditório e
da ampla defesa. Contudo, a apresentação extemporânea de livros e
documentos que deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal
não invalida a aplicação do lucro arbitrado, conforme Súmula CARF no 59.
LUCRO
ARBITRADO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL HÁBIL.
O arbitramento do lucro é medida subsidiária e excepcional, aplicável
quando a escrituração contábil da empresa apresenta vícios que
inviabilizam a apuração do lucro real. Constatadas omissões de receitas em
decorrência da ausência de apresentação das escriturações contábeis
obrigatórias (ECD, ECF, Livros Diário e Razão) e de outros documentos
necessários à apuração do lucro real, o arbitramento foi corretamente
aplicado com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte e não
declaradas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
2
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Restou caracterizado o intuito sonegatório da Contribuinte, demonstrado
pela prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência de fatos geradores, além da conduta reiterada de
seus atos. O acórdão recorrido, baseado no §1o, VI, do art. 44 da Lei
9430/96, com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, reduziu a
multa de 150% para 100%, aplicando ao caso em análise a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas à
responsabilidade tributária solidária, e, em relação à parcela conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
3
A presente demanda se trata de Recurso Voluntário, interposto por Clarin Transportes
LTDA com conteúdo abrangente sobre seu responsável solidário, Marco Tullio Loffredo, contra o
Acórdão 109-020.888, proferido pela 1a Turma da DRJ09, na sessão de 19 de fevereiro de 2024,
acostado às fls. 293/314.
Em suma, as recorrentes sustentam que (i) descabe a multa qualificada, pois contradiz
entendimento sumular do CARF; (II) a análise contábil dos registros de entrada e saída da empresa
indicam um imposto maior do que o próprio percentual adotado no arbitramento; (iii) a juntada
de documentos pode ocorrer a qualquer tempo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material
do Processo Administrativo e, por fim, o responsável solidário acrescenta no recurso seus pedidos
quanto sua exclusão como corresponsável.
Antes de adentrar na análise dos méritos apresentados, cumpre-nos rememorar que a
lide foi motivada por Autos de Infração os quais foram lavrados com o fito de exigir valores de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, em razão dos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal,
juntado às fls. 153 a 166.
Ao destacar os pontos que considera relevante, a Autoridade Administrativa que
presidiu o procedimento fiscal registra os seguintes fatos:
A empresa fiscalizada iniciou suas atividades em 04/02/2015 e sua atividade
econômica principal durante o período de apuração da ação fiscal era “comércio
atacadista de resinas e elastômeros” – CNAE 4684-2/01 (conforme cadastro RFB).
Atualmente a empresa fiscalizada está com a situação no CNPJ como INAPTA, pelo
motivo de omissão de declarações.
[...]
O procedimento fiscal teve início em 03/05/2021 com a ciência do Termo de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF, por meio da caixa postal eletrônica (Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE). (...)
[...]
Na data 21/05/2021, foi registrada solicitação pelo sujeito passivo de juntada de
documentos o dossiê digital no 13032.398710/2021-76 (Dossiê de Comunicação
com o Contribuinte – DCC, aberto para registro oficial de envio e recebimento de
documentos afetos ao presente procedimento de fiscalização), na qual consta
cópia do contrato social da empresa fiscalizada e posteriores alterações, bem como
a informação da inexistência de processo judicial movido pelo sujeito passivo
acerca de quaisquer aspectos jurídicos do tributo fiscalizado (IRPJ).
Em análise aos dados contábeis do sujeito passivo disponibilizados à autoridade
fiscal (Escrituração Contábil Digital – ECD relativa ao ano-calendário 2018, arquivo
transmitido pelo sujeito passivo ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
cuja
identificação
do
arquivo
–
Hash
é
25CE328D49CD7C27D5CC987D53F416B3BA1F2767), verificou-se que no Livro
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
4
Diário integrante da ECD não consta qualquer informação escriturada de
movimentação contábil além do registro de uma única linha nesse livro onde é
informado um valor zerado na conta “11100100001 – Caixa Matriz” na data
02/01/2018.
[...]
Também não consta na ECD ano-calendário 2018 qualquer escrituração ou
informação acerca das demonstrações contábeis, em especial balanço patrimonial,
demonstração do resultado do período de apuração e demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados.
[...]
Ainda, em análise à Escrituração Contábil Fiscal – ECF relativa ao ano-calendário
2018 (ECF transmitida ao SPED em 23/07/2019, cuja identificação do arquivo –
Hash com dígito verificador é 35EDCCCD8EE1A8D28EF303589AE9C92599EBE19F-
3), na qual foi informada como forma de tributação o regime do Lucro Real Anual,
verificou-se também que os valores informados dos saldos das contas contábeis,
bem como do balanço patrimonial, demonstração do resultado do período fiscal e
livro de apuração do lucro real, encontram-se zerados em quase todos os
lançamentos, (alguns lançamentos constam saldos no valor de dez centavos),
indicando, assim como verificada na ECD, uma contabilidade fiscal sem
movimentação.
Em contraste, de acordo com levantamento efetuado pela Fiscalização com base
nos dados obtidos do repositório do SPED, foram emitidas pelo sujeito passivo
notas fiscais eletrônicas, com CFOP considerados para fins de apuração de receita
bruta no ano-calendário 2018, no montante de mais de R$ 167 milhões.
Soma-se a isso o fato de que o sujeito passivo entregou, no ano-calendário 2018,
somente a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
referente ao mês de janeiro/2018, e zerada. Ou seja, não há qualquer débito
confessado em DCTF pelo sujeito passivo naquele período. Também não há
qualquer registro de recolhimento fazendário arquivado na base de dados da
Receita Federal do Brasil para o referido período de apuração.
Diante disso, considerando que as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal não foram elaboradas (não constam na ECD ou ECF referentes ao
ano-calendário 2018) ou não foram disponibilizadas à autoridade fiscal e que a
escrituração que foi disponibilizada pelo sujeito passivo (ECD e ECF) contêm
deficiências que a tornam imprestável para determinar o lucro real, uma vez que
não consta qualquer informação escriturada de movimentação contábil, além de
informação de saldos contábeis com valores zerados (ou no valor de dez centavos),
a autoridade tributária lavrou o Termo de Intimação Fiscal n' 01 (TIF-01), na data
24/05/2021.
Segue o teor da intimação contida no TIF-01, no qual o sujeito passivo foi intimado
a atender no prazo de 20 (vinte) dias corridos (art. 19, caput e §1o da Lei no
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
5
3.470/58, combinado com o art. 34 do Decreto no7.574/2011), contados a partir da
ciência do referido termo:
1. Apresentar a recomposição da escrituração da empresa referente ao ano-
calendário 2018, nos quais deverão estar escrituradas TODAS as operações
realizadas naquele exercício, incluindo as suas receitas de vendas e/ou serviços
prestados, custos e demais despesas diversas, (...)
[...]

No mesmo TIF-01 o sujeito passivo foi categoricamente informado de que a falta
de atendimento à intimação (recomposição da escrituração do ano-calendário
2018, bem como transmissão de ECF retificadora referente ao mesmo período),
poderia dar causa ao arbitramento do lucro, na hipótese de lançamento de ofício,
com base no disposto no artigo 47 da Lei no 8.981/95.
Na data 13/06/2021, o sujeito passivo solicitou (através de juntada de documento
ao DCC no 13032.398710/2021-76) prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias para
cumprimento das exigências contidas no TIF-01, alegando que o prazo inicial
concedido seria muito exíguo para o volume de trabalho a ser realizado. Sendo
assim, a autoridade tributária deferiu o referido pedido de prorrogação de prazo.
Na presente data, transcorridos quase dois anos após a ciência do TIF-01 pelo
sujeito passivo, não foi apresentado à Fiscalização qualquer resposta ou
justificativa sobre a não recomposição de sua escrituração contábil (ECD) ou sequer
transmissão de ECF retificadora, relativas ao ano-calendário 2018.
Em consulta realizada nesta data ao repositório do SPED ECF, referente ao ano-
calendário 2018, consta somente a ECF já mencionada (...)
[...]
No curso do procedimento fiscal também foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal
no 02 (TIF02), na data 02/08/2021, o qual consta solicitação de apresentação de
cópia de alteração recente do contrato social da empresa fiscalizada. O sujeito
passivo juntou a documentação solicitada ao DCC no 13032.398710/2021-76.
Na ECF ano-calendário 2018 transmitida pelo sujeito passivo consta a informação,
no registro 0010 – Parâmetros de Tributação, que a forma de tributação é o Lucro
Real.
A tributação pelo regime do Lucro Real, seja por opção ou por obrigação, requer
manutenção da escrituração de livros comerciais e fiscais, na forma determinada
por lei, e demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, bem como a
apresentação dessa escrituração à autoridade tributária, na qual deverá estar
apurado o lucro real, conforme determina o art. 47 da Lei no 8981/95.
Constatou-se que foram emitidas pelo sujeito passivo notas fiscais eletrônicas de
vendas, com CFOP considerados para fins de apuração de receita bruta no ano-
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
6
calendário 2018 (5101, 5102, 5104, 5123, 6101, 6102, 6110), no montante de mais
de R$ 167 milhões, evidenciando que a empresa fiscalizada realizou atividades
naquele período.
Porém, cabe reiterar que, na ECF transmitida pelo sujeito passivo, os saldos das
contas contábeis, bem como do balanço patrimonial, demonstração do resultado
do período fiscal e livro de apuração do lucro real, encontram-se com quase todos
os campos de preenchimento de valores zerados, (alguns lançamentos constam
saldos no valor de dez centavos). Ademais, no livro diário integrante da ECD ano-
calendário 2018 não consta qualquer informação escriturada de movimentação
contábil além do registro de uma única linha nesse livro onde é informado um valor
zerado na conta “11100100001 – Caixa Matriz” na data 02/01/2018. Também não
consta na ECD qualquer escrituração ou informação acerca das demonstrações
contábeis, em especial balanço patrimonial, demonstração do resultado do período
de apuração e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados), indicando,
assim como verificada na ECF, uma contabilidade sem movimentação.
Considerando que a empresa fiscalizada não registrou qualquer operação de suas
atividades na contabilidade (ECD) e na ECF no ano-calendário 2018, uma vez que
não consta qualquer informação escriturada de movimentação contábil, além de
informação de saldos contábeis com valores zerados (ou no valor de dez centavos),
em que pese ter efetuado operações de vendas no montante aproximado de R$
167 milhões, concluiu-se que a escrituração disponibilizada à Fiscalização contém
deficiências que a tornam imprestável para determinar o lucro real.
Convém repisar que o sujeito passivo se manteve inerte durante o curso da ação
fiscal, deixando de reescriturar ou recompor sua escrituração contábil (ECD), bem
como deixando de retificar sua ECF, referentes ao ano-calendário 2018, apesar de
transcorridos quase dois anos após a ciência do TIF-01, tempo mais que suficiente e
oportuno para realizar tais registros.
Nesse sentido, considerando a impossibilidade de se compor a base imponível para
fins do cálculo do IRPJ, em face da apresentação de uma escrituração
disponibilizada à Fiscalização que contém deficiências que a tornam imprestável
para determinar o lucro real, procedeu-se ao ARBITRAMENTO DO LUCRO do sujeito
passivo, com base no disposto no inciso II, alínea (b), do art. 47 da Lei no 8.981/95
(...)
Tendo em vista o arbitramento de ofício do lucro da empresa fiscalizada, para
realizar a apuração do lucro arbitrado deve-se compor tal lucro com base na
Receita Conhecida. Sendo assim, deve ser considerada como Receita Conhecida
aquela determinada pela soma dos valores das notas fiscais emitidas pela empresa
fiscalizada com CFOP de receita bruta (5101, 5102, 5104, 5123, 6101, 6102, 6110),
levando em conta serem os únicos dados de receita bruta os quais a Fiscalização
dispõe.
[...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
7
Em relação à contribuição para o PIS e a COFINS, deve-se apurar com base no
regime de incidência cumulativa. A base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime
de incidência cumulativa, é o faturamento mensal (Lei n' 9.718, de 1998, arts. 2' e
3'). A pessoa jurídica tributada pelo lucro arbitrado recolhe os percentuais de
0,65% - PIS e 3,0% - COFINS, da receita bruta, no regime de incidência cumulativa,
conforme art. 8' da lei 10.637/02 e art. 10 da lei 10.833/03. Foram excluídos da
base de cálculo os valores do ICMS destacados nas Notas Fiscais na apuração da
Contribuição para o PIS e a COFINS, tendo em vista a repercussão dos efeitos da
decisão do RE 574.706 pelo STF e dos respectivos embargos declaratórios no
âmbito da RFB.
Em face do quadro que ora se apresenta, a providência apontada pela legislação de
regência não é outra senão o ARBITRAMENTO DO LUCRO, coisa que é feita nesta
ocasião.
[...]
De acordo com as notas fiscais eletrônicas de vendas, com CFOP considerados para
fins de apuração de receita bruta (5101, 5102, 5104, 5123, 6101, 6102 e 6110),
emitidas pela fiscalizada no ano-calendário 2018, constatou-se que esta empresa
apurou receita bruta da atividade naquele período num total de R$
167.492.701,20. Entretanto, conforme já mencionado, a empresa fiscalizada não
registrou qualquer operação de suas atividades na contabilidade (ECD) e na ECF no
ano-calendário 2018. Também não há qualquer valor declarado em DCTF ou
recolhimento relativo aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para o referido período.
[...]
Cumpre salientar que não houve qualquer valor retido na fonte dos tributos por
eventuais fontes pagadoras nas respectivas infrações (tanto a principal como as
reflexas).
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - 150%
De acordo com o exposto no presente Termo de Verificação Fiscal, a empresa
fiscalizada não ofereceu à tributação a receita auferida da sua atividade realizada
através das operações comerciais de vendas de mercadorias lastreadas pelas notas
fiscais emitidas no ano-calendário 2018, bem como deixou de escriturar qualquer
operação comercial ou financeira, de forma deliberada, posto que no curso do
procedimento fiscal foi-lhe franqueada a oportunidade de fazê-lo.
Importante salientar que, além de deliberada, é contumaz a conduta do sujeito
passivo com o fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Conforme se extrai em outra ação fiscal executada em desfavor do mesmo sujeito
passivo, a qual já se encontra encerrada, com consequente lançamento de ofício
através do Auto de Infração para constituição do crédito tributário correspondente
ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, formalizado no PAF n 15746.720842/2020-97,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
8
relativo aos anos-calendário 2016 e 2017, a empresa fiscalizada revelou a mesma
conduta comissiva com o fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência do fato gerador, não oferecendo à tributação a receita
proveniente de suas operações comerciais, bem como não disponibilizando à
Fiscalização a sua escrituração relativa àquele período.
Diante disso, resta patente o intuito de sonegação do sujeito passivo, tendo em
vista a omissão de receita praticada de forma dolosa e contumaz ao longo de três
anos consecutivos (2016, 2017 e 2018), sem qualquer escrituração das operações
comerciais e financeiras, evidenciando a finalidade de impedir, ou mesmo retardar,
a ciência do fisco da ocorrência do fato gerador. Como se pode observar, a conduta
praticada enquadra-se no conceito do art. 71 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA DO TITULAR DA EMPRESA FISCALIZADA
O conjunto de fatos constantes nos tópicos elencados acima denota o vínculo de
responsabilidade do titular da empresa fiscalizada à época do fato gerador, MARCO
TULLIO LOFFREDO, CPF 286.176.858-40, levando à Fiscalização concluir em atribuir
a sujeição passiva por responsabilidade tributária, de que trata o art. 135, inciso III
do Código Tributário Nacional.
Ficou evidenciado que os atos de gestão empresarial realizados com a finalidade de
escamotear a ocorrência do fato gerador, ou retardar o seu conhecimento por
parte da autoridade fazendária, foram praticados deliberadamente e de forma
contumaz através da vontade de seu titular, efetivo beneficiário desses negócios.
De acordo com o instrumento particular de ato constitutivo de Eireli por
transformação de sociedade limitada da empresa fiscalizada (firmado em
01/11/2017), vigente à época do fato gerador (ano-calendário 2018), “a
administração da empresa será exercida pelo Titular MARCO TULLIO LOFFREDO, o
qual representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente
somente nos negócios de interesse da empresa, vedado, no entanto, o uso do
nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social desta Eireli”.
Conforme documentos arquivados na JUCESP, MARCO TULLIO LOFFREDO
permaneceu como titular e administrador da empresa fiscalizada até fevereiro do
ano de 2021.
Devido às condutas intencionais praticadas, com infração de lei, uma vez que
cometeu infrações que configuram crimes contra a ordem tributária definidos nos
arts. 1' e 2' da Lei n' 8.137/90, também caracterizadas como sonegação tributária,
na forma do disposto no art. 71 da Lei n° 4.502/1964, conclui-se pela sujeição
passiva por responsabilidade tributária, de que trata o art. 135, inciso III do Código
Tributário Nacional, da pessoa física MARCO TULLIO LOFFREDO, CPF 286.176.858-
40.

Considerando as informações anteriores, foram emitidas as seguintes exigências fiscais:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
9

A empresa autuada e o responsável solidário, devidamente notificados, apresentaram
suas respectivas defesas, às fls. 184 a 201 e 215 a 232, as quais, em apertada síntese, pedem a
anulação ou improcedência dos lançamentos, bem como o afastamento da multa qualificada,
além do que requerem a apresentação posterior de documentos aptos a configurar seu direito.
Marco Tullio Loffredo, apontado como responsável solidário, apresentou impugnação,
por meio da qual, em síntese, reitera a argumentação da empresa autuada e seus pedidos,
argumentando que a falha, no caso, deu-se em razão de imperícia de seu contador.
Ao analisar os argumentos fáticos e jurídicos que foram apresentados, o Acórdão 109-
020.888, proferido pela 1a Turma da DRJ09, rejeitou a preliminar e, no mérito, votou pela
procedência parcial da impugnação, mas tão somente para reduzir a multa de ofício de 150% para
100%, mantendo a responsabilidade solidária do senhor Marco Tullio Loffredo, como também
seguintes exigências:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
10

Assim, a decisão da DRJ seguiu assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não sendo demonstrado prejuízo ou cerceamento de defesa descabe declarar
nulidade.
DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Quando não demonstrada a existência de situações que se enquadram nas
exceções legalmente previstas, a prova documental será apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
11
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se
verifica que ela não reflete a realidade das operações realizadas pela empresa. O
artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Demonstrada prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência de fatos geradores impõe-se a qualificação da multa de
ofício.
MULTA DE
OFÍCIO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação tributária aplica-se retroativamente a ato infracional pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (art. 106, II, "c", do CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos o
que foi decidido no lançamento do IRPJ, que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Considerando que, supostamente, o acórdão a quo não fez o melhor juízo sobre as
questões que alicerçam o presente litígio, somente o Contribuinte sobrepôs Recurso Voluntário, às
fls. 337 a 356, de maneira que busca uma reanálise do juízo ad quem sobre os pontos
referendados.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
12

I – Da tempestividade e da admissibilidade
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, em 22/04/2024 (fls. 358).
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, conheço
parcialmente do Recurso.
É que a Contribuinte trouxe argumentos de defesa em favor do responsável
solidário Marco Tullio Loffredo. Entretanto, como se observa nas fls. 357, o mesmo deixou
transcorrer in albis seu próprio prazo recursal, como quedou certificado por este Carf:
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o sujeito passivo solidário, MARCO TULLIO LOFFREDO,
apresentado recurso à instância superior, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida/suspensa a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para cobrança executiva (art. 21, § 3o, do Decreto no 70.235/1972).
Assim, não há como conhecer dos argumentos postos na peça recursal destinados à
defesa do responsável legal, em consonância com o entendimento sumulado por este CARF:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Assim, deixo de conhecer as alegações de defesa contidas no Recurso Voluntário
relativas à responsabilidade tributária solidária atribuída ao sujeito passivo Marco Tullio Loffredo.
II.
Apresentação posterior de documentos
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
13
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Entendo que a rigidez na aceitação de provas somente em um momento processual
específico não é compatível com a busca da verdade material, a qual é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Por meio desse princípio, que também podemos chamá-lo de “liberdade na prova”,
verifica-se que a Administração pode se valer de qualquer prova que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia,
conhecer de novos documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Assim, vê-se que, no processo administrativo, não há óbice à produção de novas
provas ou alegações, bem como o reexame da matéria de fato, isso em qualquer fase ou instância
processual. Nesse cenário, dando força e efetividade ao princípio da verdade material, menciona-
se que dois princípios se despontam como sendo de suma importância, quais sejam: o da
oficialidade na instrução probatória e o da flexibilização das formas processuais.
Por meio do primeiro, entende-se que a Administração tem o direito e o dever de
carregar para o expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida somente aos aspectos considerados pelos sujeitos. O segundo, por sua
vez, consiste na adoção de ritos e formas processuais mais simples, de forma a impedir eventuais
obstáculos na busca da verdade dos fatos.
Sendo assim, a partir do comprometimento da Administração em se valer de todas
as provas necessárias, mesmo que de ofício, aliado à flexibilização das formas processuais, tem-se
maiores chances de se chegar à realidade dos fatos, assim como preconizado pelo princípio da
verdade real.
Corroborando esse raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, veja-se:
Hely Lopes Meirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
14
Odete Madauar: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
(MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a
edição, 2008, Pág. 131.)
Celso Antônio Bandeira de Mello: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”. (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463)
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.” (FERRAZ, Sérgio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo,
São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.)

Salienta-se, oportunamente, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e
38 da Lei no 9.784/99, os quais tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de
ofício, atos necessários à instrução processual, assim como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, e, por fim, aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
A partir de todo o exposto, não há dúvida de que, caso exista matéria controvertida,
e o contribuinte apresente novos elementos de provas, de modo a corroborar com o desfecho da
lide materialmente, mesmo que as apresente após sua Impugnação, este egrégio Conselho não
deve tolerar a desconsideração delas em razão do momento processual no qual ocorreu a juntada.
Registra-se, por fim, que mesmo que fosse possível considerar os documentos que
seguem a impugnação como contabilidade válida, isto não poderia afastar as autuações em razão
do disposto no seguinte verbete sumular do CARF n. 59: “A tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
15

III.
Do Arbitramento do Lucro
O arbitramento do lucro realizado pela autoridade fiscal na empresa Clarin
Comércio de Resinas Plásticas Ltda foi fundamentado na ausência de documentos contábeis
considerados essenciais para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e tributos
correlatos.
O método adotado pela autoridade fiscal baseou-se na receita bruta declarada no
SPED e considerou um coeficiente de 9,6% para determinar o imposto de renda, aplicando
proporcionalmente os percentuais para a CSLL, PIS e COFINS. A decisão foi justificada pelo artigo
530 do RIR/1999, que autoriza o arbitramento em casos de ausência de escrituração ou quando
esta contém vícios que a tornam inapta para identificação da movimentação financeira ou
determinação do lucro real.
Ora, embora o contribuinte tenha apresentado documentação suplementar, como
contratos de cessão de crédito e outros registros, a autoridade fiscal desconsiderou tais
documentos sob a alegação de falta de autenticidade ou pertinência. Esse posicionamento
resultou em acusações de cerceamento de defesa por parte da empresa, que argumentou que os
documentos apresentados eram suficientes para demonstrar sua situação contábil real, afastando
a presunção de receitas omitidas.
O arbitramento de lucros é um mecanismo previsto na legislação tributária
brasileira para determinar a base de cálculo do imposto de renda e contribuições correlatas
quando o contribuinte não apresenta elementos confiáveis ou completos para apuração do lucro
real. As justificativas legais para a aplicação do arbitramento são previstas em dispositivos como o
artigo 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 530 do RIR/1999, além de normas específicas.
Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada
somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo
do tributo. Em situações de arbitramento, o contribuinte pode apresentar documentos e
elementos probatórios em sua defesa, conforme garantido pelo princípio da verdade material e
pelo direito ao contraditório, como no caso dos autos, entretanto, como se observou, o mesmo
não logrou êxito em demonstrar seu direito.
E, mesmo que conseguisse demonstrar a documentação que vem buscando em
juízo, por ser intempestiva ao lançamento fiscal, deve ser aplicada a súmula CARF n. 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
16
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, entendo por acertada a decisão da DRJ, em razão da impossibilidade
de aferição do lucro real no caso concreto, vez que o arbitramento pode ser realizado quando a
escrituração compromete a transparência das informações tributárias, como no caso dos autos.
IV. Multa Qualificada
O acórdão recorrido, ao estabelecer a multa qualificada no presente caso,
encontrou elementos para sua cominação, assim como aplicou o princípio da retroatividade
benigna, cuja emenda segue refletida:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Demonstrada prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência de fatos geradores, impõe-se a qualificação da multa de
ofício.
MULTA DE
OFÍCIO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação tributária aplica-se retroativamente a ato infracional pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (art. 106, II, "c", do CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos o
que foi decidido no lançamento do IRPJ, que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com o entendimento, a Contribuinte, por meio de Recurso
Voluntário, suplicou uma reanálise da matéria, reiterando seus argumentos postos na peça de
Impugnação, alegando, em síntese, que:
13. — Em primeiro lugar, é necessário apontar que a multa qualificada de 100%
(cento por cento) – após a vigência da Lei no 14.689/23 – apenas é cabível nas
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
17
hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, nas hipóteses de fraude,
conluio e sonegação.
14. — Nesses termos, registre-se que o simples arbitramento do lucro, por si só,
não implica automaticamente na imposição da multa qualificada e tampouco a
qualificação da multa, sendo necessário que haja por parte do contribuinte uma
das condutas acima apontadas.
Pois bem.
O Contribuinte se insurge quanto a aplicação da multa qualificada, já estabelecida
pelo acórdão recorrido considerando o princípio da retroatividade benigna.
A Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 para
estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada no
percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade
nova, que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada
pela Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de
prática sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
No caso em espécie, o acórdão recorrido, ao estabelecer a multa qualificada,
aplicou o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, com penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Ainda, como razões para decidir, a DRJ entendeu:
21. Desta forma, tanto a empresa autuada como o senhor MARCO TULLIO
LOFFREDO tinham conhecimento das amplas irregularidades em sua contabilidade
e nas declarações respectivas ao Fisco mais de dois anos antes da ciência dos
Autos de Infração que instruem o presente processo, mas não demonstraram ter
encaminhado qualquer medida para recompor a escrituração contábil e, em
especial, para corrigir a ECF e as DCTF relativas ao ano-calendário de 2018, fato
que não pode ser modificado pelo falecimento, em setembro de 2021, da sócia
administradora ostensiva (Sr.a INAGER BARBOSA), inclusive em razão desta ter
sido intimada, em maio de 2021, à apresentação das ECD’s e ECF’ retificadoras
contendo toda a informação acerca das operações comerciais e financeiras da
sociedade (objeto semelhante ao das intimações relacionadas ao procedimento
fiscal encerrado em fevereiro de 2021).
22. Deste feita, considerando que a ciência das autuações anteriores se deu em
18/02/2021 e que a ciência relativa ao presente processo se deu em 23/04/2023,
é cabível tão somente a redução da multa de 150% para 100%, na forma do art.
44, §1o, inc. VI, da Lei 9.430/1996, destacando-se que a reiteração, por diversos
anos seguidos, da não contabilização das operações comerciais, mesmo após dois
procedimentos fiscais nos quais foi franqueada a possibilidade de correção,
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
18
demonstram além de qualquer dúvida razoável o intuito do sujeito passivo e de
seu sócio administrador, ao tempo dos fatos geradores, de impedir ou retardar o
conhecimento pelo Fisco da ocorrência dos fatos geradores respectivos (art. 71 da
Lei 4.502/64).
Conforme observa-se do TVF (fls. 153 e ss), “no Livro Diário integrante da ECD não
consta qualquer informação escriturada de movimentação contábil além do registro de uma única
linha nesse livro onde é informado um valor zerado na conta “11100100001 – Caixa Matriz” na
data 02/01/2018”. Ainda, “de acordo com levantamento efetuado pela Fiscalização com base nos
dados obtidos do repositório do SPED, foram emitidas pelo sujeito passivo notas fiscais eletrônicas,
com CFOP considerados para fins de apuração de receita bruta no ano-calendário 2018, no
montante de mais de R$ 167 milhões”.
Intimado a prestar esclarecimentos quanto a ausência de escrituração fiscal (ECD e
ECF), assim como a apresentação de DCTF em janeiro/2018 “zerada”, o Contribuinte pediu dilação
de prazo, o que foi concedido pela Autoridade fiscal. Entretanto, “transcorridos quase dois anos
após a ciência do TIF-01 pelo sujeito passivo, não foi apresentado à Fiscalização qualquer resposta
ou justificativa sobre a não recomposição de sua escrituração contábil (ECD) ou sequer
transmissão de ECF retificadora, relativas ao ano-calendário 2018” (TVF, fls. 157).
Entendo, portanto, acertada a decisão recorrida.
Explicando melhor, entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de
impedir ou retardar o conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua
natureza ou circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a
obrigação ou crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/1964). Fraude, por sua vez, é a ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária ou a excluir ou modificar suas características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o
pagamento do imposto devido (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Por fim, conluio é o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no
4.502/1964).
No caso concreto, a Autoridade Fiscal, no meu entender, conseguiu caracterizar o
dolo de sonegar, vez que, instada a se manifestar sobre a ausência de declarações, deixou de
apresentar quaisquer documentos ou justificativas plausíveis, quedando-se a imputar a
responsabilidade ao contabilista da empresa, que deixou de atender as determinações, assim
como alegando que o falecimento da sócia da empresa teria dado causa a inércia da Contribuinte.
Além disso, observa-se que a conduta da Contribuinte é recorrente, como se
observa constituição do crédito tributário correspondente ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS,
formalizado no PAF no 15746.720842/2020-97, relativo aos anos-calendário 2016 e 2017,
mantendo a Contribuinte a mesma conduta comissiva com o fim de impedir ou retardar o
conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador, não oferecendo à tributação a
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720532/2023-15
19
receita proveniente de suas operações comerciais, bem como não disponibilizando à Fiscalização a
sua escrituração relativa àquele período.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
mantendo-se os termos do acórdão recorrido.
V. Dispositivo
Em face de todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para deixar
de conhecer os argumentos quanto à responsabilidade tributária solidária e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 385
DF CARF MF
Original